Tribunal: TJSP
Processo: 1011188-14.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r Estadual no 939/03, não configurada. 3. A mera inobservância da obrigação acessória é suficiente para a conversão da penalidade pecuniária em principal (artigo 113, § 3o, do CTN). 4. Insuficiência dos elementos de prova produzidos nos autos, para a demonstração da irregularidade do AIIM, autorizando, por via de consequência, a ratificação dos respectivos termos. 5. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 6. Impossibilidade de aproveitamento de crédito do imposto e, por via de consequência, a compensação tributária, reconhecida. 7. Inteligência do artigo 61, § 1o, do RICMS/00. 8. Possibilidade de mitigação da multa punitiva, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao crédito tributário, caracterizando, por via de consequência, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 9. Regularidade da penalidade aplicada, na hipótese dos autos, com fundamento no artigo 85, I, "b", V, "a", "c" e "p", da Lei Estadual no 6.374/89, incidente nas situações respectivamente especificadas, da seguinte forma: a) valor correspondente a 75%, sobre o montante do imposto; b) valor correspondente a 10%, 5% e 1%, sobre o montante da operação. 10. Caráter confiscatório, inocorrente. 11. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), nos termos do v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 12. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.047.903-1 (itens I, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2 e III.3); b) determinar o recálculo do débito tributário, decorrente do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, com a limitação da incidência dos juros de mora à Taxa SELIC. 13. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, alterando-se, apenas e tão somente, o seguinte: a) reconhecimento da regularidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.047.903-1; b) arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, em desfavor da parte autora. 14. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos contidos na r. sentença proferida na origem. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011188-14.2018.8.26.0625; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – POSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta, no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas, apenas e tão somente, em relação aos encargos moratórios, incidentes sobre o débito tributário. 2. Denúncia espontânea, prevista nos artigos 138 do CTN e 5o, II, da Lei Complementar Estadual no 939/03, não configurada. 3. A mera inobservância da obrigação acessória é suficiente para a conversão da penalidade pecuniária em principal (artigo 113, § 3o, do CTN). 4. Insuficiência dos elementos de prova produzidos nos autos, para a demonstração da irregularidade do AIIM, autorizando, por via de consequência, a ratificação dos respectivos termos. 5. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 6. Impossibilidade de aproveitamento de crédito do imposto e, por via de consequência, a compensação tributária, reconhecida. 7. Inteligência do artigo 61, § 1o, do RICMS/00. 8. Possibilidade de mitigação da multa punitiva, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao crédito tributário, caracterizando, por via de consequência, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 9. Regularidade da penalidade aplicada, na hipótese dos autos, com fundamento no artigo 85, I, "b", V, "a", "c" e "p", da Lei Estadual no 6.374/89, incidente nas situações respectivamente especificadas, da seguinte forma: a) valor correspondente a 75%, sobre o montante do imposto; b) valor correspondente a 10%, 5% e 1%, sobre o montante da operação. 10. Caráter confiscatório, inocorrente. 11. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), nos termos do v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 12. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.047.903-1 (itens I, II.1, II.2, II.3, III.1, III.2 e III.3); b) determinar o recálculo do débito tributário, decorrente do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, com a limitação da incidência dos juros de mora à Taxa SELIC. 13. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, alterando-se, apenas e tão somente, o seguinte: a) reconhecimento da regularidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.047.903-1; b) arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, em desfavor da parte autora. 14. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos contidos na r. sentença proferida na origem. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.